Tribunal: TJMT
Processo: 1009125-10.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009125-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT – DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À MOTIVAÇÃO DO ATO – CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ART. 57 DO CDC – AUSÊNCIA DE EXCESSO MANIFESTO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito com pedido de suspensão da exigibilidade mediante depósito judicial, visando à anulação de multa administrativa de R$ 10.000,00 imposta pelo PROCON/MT no Processo Administrativo n. 0111.014.595-2, em razão de suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor. A autora alegou nulidades no procedimento e desproporcionalidade da sanção.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT apresenta vícios de legalidade que autorizem sua anulação; (ii) determinar se o valor da multa administrativa imposta é desproporcional a ponto de justificar sua redução judicial.

3.

III. Razões de decidir

3.

O PROCON possui competência legal para apurar infrações às normas consumeristas e aplicar sanções administrativas, nos termos do art. 55, §4º, do CDC e do Decreto Federal n. 2.181/1997.

4.

O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de legalidade, não cabendo reexame do mérito do ato administrativo, salvo diante de vício evidente ou excesso manifesto.

5.

No caso concreto, o processo administrativo foi regularmente instaurado, com observância do contraditório, ampla defesa e motivação adequada, não se constatando nulidade formal ou material.

6.

A alegação de ilegitimidade da autuada e de inexistência de infração foi devidamente enfrentada na via administrativa e judicial, não havendo demonstração de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

7.

A multa foi aplicada com base nos critérios do art. 57 do CDC, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora, inexistindo prova objetiva de desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

8.

A jurisprudência desta Corte reconhece a validade de sanções administrativas aplicadas pelo PROCON quando observados os princípios do devido processo e a motivação adequada, admitindo a revisão judicial do valor apenas em hipóteses excepcionais de excesso comprovado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário somente pode anular ato administrativo sancionador do PROCON quando demonstrado vício formal ou excesso manifesto, sendo vedada a substituição do mérito administrativo.

2.

A sanção administrativa de multa prevista no art. 57 do CDC deve observar os critérios legais de dosimetria, sendo legítima quando fixada de forma motivada e proporcional, não cabendo sua redução judicial sem prova objetiva de descompasso.

3.

A regularidade do processo administrativo, com garantia ao contraditório, à ampla defesa e à motivação do ato, afasta a alegação de nulidade ou desproporcionalidade da penalidade aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 55, §4º, 56 e 57; CPC, arts. 371, 373, I, 489, §1º, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1004477-62.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Erotildes Kneip, j. 17.09.2025.

TJMT, Apelação Cível n. 1030010-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 02.12.2025.TJMT, Apelação Cível n. 1014673-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível n. 1009125-10.2016.8.11.0041, interposto por MRV Engenharia e Participações S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que JULGOU IMPROCEDENTE a Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Suspensão da Exigibilidade mediante Depósito, ajuizada pela apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, a autora pretendeu a declaração de nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no bojo do Processo Administrativo n. 0111.014.595-2, instaurado a partir de reclamação de consumidora, tendo a autarquia estadual concluído pela violação a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal n. 2.181/1997, fixando a penalidade no valor de R$ 10.000,00.

Sustentou a demandante, em síntese, a invalidade do procedimento administrativo, por suposta ausência de motivação idônea e afronta ao contraditório, ampla defesa, tipicidade e devido processo legal; alegou inexistência de infração consumerista capaz de justificar a sanção e, subsidiariamente, pugnou pela redução da multa, sob o argumento de que o montante seria desproporcional e irrazoável. (Id. 340510852).

O Juízo de origem, reconhecendo a regularidade do processo administrativo e a legitimidade do PROCON para apurar infrações e aplicar sanções, concluiu que não cabia ao Poder Judiciário substituir a Administração no mérito sancionatório, inexistindo vício de legalidade ou excesso manifesto no valor arbitrado, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos. (Id. 340511372).

Irresignada, a autora interpôs apelação, reiterando as teses de nulidade do procedimento administrativo e de desproporcionalidade da penalidade, pugnando pela reforma integral do julgado. (Id. 340511374).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento. (Id. 340511382).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado (Id. 340606384).

Instada a manifestar a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Marcelo Ferra Carvalho, manifestou-se pela não intervenção, por se tratar de matéria patrimonial disponível. (Id. 341004895).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao Voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito c/c pedido de suspensão da exigibilidade mediante depósito judicial, mantendo incólume a prestação jurisdicional de primeiro grau, a qual reconheceu a validade do procedimento administrativo e da multa aplicada pelo PROCON/MT em desfavor da apelante, por descumprimento às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da existência de eventual vício de legalidade no processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT e, de outro lado, à análise de possível desproporcionalidade manifesta do valor da multa administrativa aplicada, a ponto de autorizar a excepcional intervenção corretiva do Poder Judiciário.

De início, cumpre assentar que o PROCON detém competência legal para apurar práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor e aplicar sanções administrativas, nos termos do art. 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do Decreto Federal n. 2.181/1997, que disciplina o processo administrativo sancionador no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Dessa premissa decorre que o controle judicial, nessa seara, é eminentemente de legalidade, e não de substituição do mérito administrativo, cabendo ao Judiciário intervir apenas para corrigir vícios formais ou materiais evidentes ou, de modo excepcional, readequar o quantum sancionatório quando configurado excesso manifesto.

No caso concreto, não se evidenciam os vícios alegados. Conforme documentado nos autos, o processo administrativo foi regularmente instaurado a partir de reclamação de consumidora, assegurando-se à empresa autuada ciência dos fatos imputados, oportunidade de manifestação e trâmite procedimental regular até a decisão final. As alegações da apelante quanto à sua suposta ilegitimidade para responder pela infração e à inexistência de conduta infrativa foram devidamente apreciadas na esfera administrativa e posteriormente submetidas ao crivo judicial, não se verificando demonstração concreta de cerceamento de defesa, ausência de motivação ou violação à tipicidade administrativa.

A sentença recorrida, com adequada compreensão dos limites da atuação judicial no controle do exercício do poder de polícia administrativa, reconheceu que o ato sancionador se mostrou formalmente regular e suficientemente motivado, inexistindo prova robusta apta a elidir a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos. A pretensão recursal, na prática, busca a revaloração do conjunto fático-probatório e das conclusões administrativas, sem apontar nulidade específica capaz de justificar a desconstituição do processo sancionador, providência que não se coaduna com a exigência de demonstração inequívoca de ilegalidade.

No que se refere ao valor da multa, a apelante sustenta desproporcionalidade. Ocorre que o art. 57 do CDC estabelece critérios objetivos para a gradação da penalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, além das balizas regulamentares do Decreto n. 2.181/1997. Nessa perspectiva, a revisão judicial do quantum somente se justifica quando constatado, de forma objetiva, descompasso evidente com tais parâmetros, o que não se verifica na hipótese.

É nesse sentido que se orienta a jurisprudência mais recente deste Sodalício, no sentido de preservar o valor originariamente fixado sempre que não demonstrado excesso manifesto, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo Procon/MT possui caráter pedagógico e socioeducativo, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas à mudança de conduta do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
” (N.U. 1004477-62.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Erotildes Kneip, j. 17/09/2025).

No mesmo sentido:

“é válida a sanção administrativa imposta pelo PROCON quando o processo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação suficiente quanto à infração e à penalidade, sendo a revisão judicial do valor da multa admissível apenas diante de flagrante ilegalidade ou excesso.”
(N.U. 1030010-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 02/12/2025).

E, ainda:

“Não configura confisco a multa administrativa imposta pelo PROCON quando fixada de forma motivada e em observância aos critérios legais de dosimetria previstos no CDC, sendo indispensável demonstração inequívoca de desproporcionalidade para autorizar sua redução judicial.”
(N.U. 1014673-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02/12/2025).

Com efeito, no caso concreto, a multa aplicada foi fixada em patamar que não se revela, por si, exorbitante, e a recorrente não logrou demonstrar, por elementos objetivos, a existência de manifesta desproporção entre a conduta apurada e a sanção imposta.

Assim, considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, conclui-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, reconhecendo a higidez do processo administrativo e a ausência de abuso evidente na sanção aplicada, razão pela qual não comporta reforma.

Para fins de prequestionamento, reputam-se examinados, na extensão necessária, os arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 371, 373, I, 489, §1º, 926 e 927 do Código de Processo Civil, além da orientação jurisprudencial desta Corte quanto à deferência ao mérito administrativo e à excepcionalidade da intervenção judicial no quantum sancionatório.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026